Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reexame da questão relativa à aplicação de multa cominatória, requerida no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento da medida judicial de cessação imediata da paralisação dos professores públicos do DF, anunciada em assembleia do SINPRO/DF. Em sede de Dissídio Coletivo de Greve ajuizado pelo Distrito Federal, a MMa. Relatora, Desa. Lucimeire Maria da Silva, decidiu o pedido de tutela provisória de urgência, reconhecendo a abusividade da deflagração de greve e fixando multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em desfavor do sindicato para o caso da não observância da decisão judicial. Em sede da Reclamação Constitucional n.o 80.426/DF, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF junto ao E. Supremo Tribunal Federal, foi proferida decisão pelo Exmo. Ministro Flávio Dino, a qual determinou o reexame quanto à imposição da multa diária, com fundamento nos parâmetros fixados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.941, especialmente quanto à necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao destinatário. O processo veio concluso, ante o afastamento da e. Relatora Originária da causa, Desa. Lucimeire Maria da Silva. É o breve relatório. Decido. Trata-se de reexame da questão referente à imposição de multa diária em desfavor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, fixada anteriormente em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o caso de descumprimento da ordem de cessação do movimento grevista, deflagrado em 27/05/2025. O movimento paredista (greve) traz como principal argumento a inadimplência do Governo do Distrito Federal no repasse das contribuições previdenciárias dos professores temporários, bem como a inércia do GDF quanto às tratativas relativas à reestruturação da carreira, além de recomposição salarial. Por considerar ilegal o movimento grevista, o Distrito Federal ajuizou Dissídio Coletivo de Greve, pugnando pela concessão de tutela de urgência, a fim de ser considerada ilegal a paralisação dos professores, devendo retornarem aos postos de trabalho 100% do efetivo da categoria, sob pena de corte de ponto nos dias de paralisação e pagamento, pelo sindicado, de multa diária por descumprimento da ordem judicial. Foi proferida decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Distrito Federal, reconhecendo a plausibilidade do direito alegado, a saber, a ilegalidade do movimento grevista, fixando, dentre outros, multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento da ordem judicial de cessação da greve. Inconformado com a decisão liminar, e por entender que a decisão viola precedente do Supremo Tribunal Federal, o SINPRO/DF ajuizou a Reclamação Constitucional n.o 80.426/DF, no bojo da qual foi proferida a decisão que cassou parcialmente a decisão monocrática concessiva da tutela de urgência proferida pela relatora do Dissídio Coletivo de Greve. Por conseguinte, a decisão determinou o reexame da fixação da multa aplicada, com fundamento nos parâmetros fixados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.941, especialmente quanto à necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao destinatário. Pois bem. A ordem exarada pelo Ministro Flávio Dino, Relator da Reclamação Constitucional n.o 80.426/DF, vincula-se ao juízo de compatibilidade da medida coercitiva com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade delineados pelo E. Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941, cujo julgamento reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, condicionando, todavia, a sua aplicação ao respeito a critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, além da menor onerosidade ao destinatário. O Princípio da Proporcionalidade é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e atua como limite ao exercício do poder estatal, especialmente no âmbito do Direito Constitucional e do Direito Processual. Ele exige que as medidas adotadas pelo Estado sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito, ou seja, que haja equilíbrio entre os meios utilizados e os fins pretendidos. Esse princípio visa a evitar excessos e a garantir que os direitos fundamentais não sejam restringidos de forma desarrazoada. Os requisitos (subprincípios) da proporcionalidade são três, conforme doutrina de Robert Alexy, na obra Teoria dos Direitos Fundamentais, de 1985: (1) adequação, que exige que o meio escolhido seja apto a alcançar o fim desejado; (2) necessidade, que impõe a escolha da medida menos gravosa entre as possíveis; e (3) proporcionalidade em sentido estrito, que demanda uma ponderação entre os benefícios da medida e os prejuízos causados aos direitos fundamentais. Esses critérios são aplicáveis tanto no controle de constitucionalidade quanto na atuação administrativa e judicial. A razoabilidade, por sua vez, está intimamente ligada à proporcionalidade e funciona como um critério de bom senso jurídico. Ela exige que as decisões e atos do poder público sejam coerentes com os valores constitucionais e com a lógica do ordenamento jurídico. O Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil brasileiro destaca que: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”. Esse princípio determina que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que não comprometa a efetividade da satisfação do crédito. Assim, busca-se um ponto de equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e a proteção da dignidade e dos direitos fundamentais do devedor. Por outro lado, a previsão legal de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial (astreintes) está prevista nos art. 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil, e, conforme decidido no julgamento da ADI 5.941, a sua fixação deve respeitar o Princípio da Proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies. O E. Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, tem observado sistematicamente a aplicação dos critérios estabelecidos na ADI n.o 5.941 para a fixação de astreinte, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. MULTA EXORBITANTE. EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO PROVIDA PARA RESTABELECER DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao entender ser inviável a revisão do valor das astreintes, fixadas em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), viola o que decidido pelo STF na ADI 5.941 e ADC 58. 2. Julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e restabelecer a determinação proferida pelo Juízo de execução que limitou o valor da multa cominatória em R$ 1.724.313,82. 3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Possibilidade de se reduzir o valor da multa cominatória exorbitante em razão do princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A controvérsia acerca da exorbitância do valor acumulado da astreinte somente entrou em pauta quando do julgamento da impugnação da liquidação da sentença, momento em que se apurou a exorbitância do montante devido. Desse modo, inexiste a formação de coisa julgada acerca da matéria versada nos autos, porquanto a decisão que discutiu o valor global da multa cominatória fixada, impondo-lhe limitação, apesar de alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, não transitou em julgado, visto que pendente juízo de admissibilidade de recurso extraordinário pelo TST. 6. Esta Corte, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Na ocasião, ficou expressamente consignado que, para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies. 7. No contexto fático apresentado nos autos, a quantia devida a título de astreintes atingiu a soma vultosa de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), fato que não pode ser ignorado. Dessarte, em juízo de ponderação, evidente que o valor global atingido pela astreinte aplicada transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que necessária sua adequação e limitação. 8. O Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete a interpretação e a uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que o juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material. 9. O parâmetro utilizado pelo Juízo da execução na limitação da multa cominatória mostrou-se solução adequada aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que se utilizou do valor da causa para balizar os efeitos da referida penalidade. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido. (Rcl 71616 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025)” Portanto, a legislação autoriza o magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", mas impõe que tais providências não se convertam em instrumento de constrangimento excessivo ou punição desproporcional. No presente caso, o valor da multa inicialmente estipulado em R$ 1.000.000,00 por dia de descumprimento revela-se, de fato, desproporcional frente à natureza da obrigação imposta e à realidade financeira da entidade sindical. É assim porque, apesar da informação prestada pela Procuradoria do Distrito Federal no ID 72668703, a fim de esclarecer as possibilidades financeiras do sindicato, não há nos autos provas robustas que confirmem a capacidade financeira da entidade representativa, motivo pelo qual a fixação da multa diária no valor anteriormente fixado se mostra descabida, por ser excessiva, especialmente quando fora estabelecida sem supedâneo em elementos de prova concretos e oficiais. Além disso, a manutenção da multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) coloca em risco a função social do sindicato, constitucionalmente prevista, que é a de representação e defesa dos interesses da categoria ou classe profissional abrangida. A multa excessiva pode fragilizar o exercício de direitos legítimos, devido à expressiva redução da capacidade financeira da entidade, o que viola a proporcionalidade e razoabilidade da medida. Não se ignora a prerrogativa do Poder Judiciário de impor medidas coercitivas com o objetivo de assegurar a eficácia das suas decisões. Todavia, a efetividade da jurisdição não pode ocorrer às custas da destruição de uma entidade sindical, cuja função essencial é a legitimação e defesa dos direitos e interesses coletivos trabalhistas de uma categoria constitucionalmente protegida. Assim, à luz do que foi decidido na ADI 5.941, e com fulcro nos princípios da proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito) e da razoabilidade, a multa deve ser fixada em valor justo, adequado e proporcional aos fins pretendidos, de acordo com a realidade do caso concreto, sem prejuízo de sua função coercitiva. Diante do exposto, em atenção à decisão proferida pelo Ex. Ministro Flávio Dino, nos autos da Rcl n.o 80.426/DF, FIXO o valor da multa diária, cominada ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, mantendo-se os demais termos da decisão originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador Eventual